Tribunal: TJBA
Processo: 8009037-82.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009037-82.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VIRGILIO MENDES FERRAZ NETO

Advogado(s)
:
LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET, ISABELLE CRISTINE OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO TEMPORAL DA ADC 49/STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A QUESTÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabendo exclusivamente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

2. A omissão sanável mediante embargos de declaração consiste na ausência de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão suscitado pelas partes ou de conhecimento obrigatório ex officio, não se confundindo com a mera divergência em relação à fundamentação invocada.

3. Verificando-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da modulação temporal da ADC 49/STF, analisando minuciosamente o alcance da ressalva e interpretando-a à luz dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, não há que se falar em omissão.

4. O fato de a conclusão do julgado não ter sido favorável ao embargante não configura vício passível de correção via embargos de declaração, tratando-se, em verdade, de pretensão de rediscussão de matéria já decidida mediante recurso inadequado para tal finalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009037-82.2022.8.05.0274.1.EDCiv, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado VIRGILIO MENDES FERRAZ NETO.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E REJEITAR os presentes embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.